Tribunal: TJES
Processo: 0008088-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008088-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE PEREIRA VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. PREVISÃO NA LCE N. 943/2020. ART. 24-F DO DECRETO-LEI 667/1969 QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito líquido e certo no que tange a regime jurídico; posição adotada por esta Corte de Justiça, inclusive no que tange aos casos envolvendo a alíquota de contribuição previdenciária devida pelos militares inativos. 2) Inexistindo direito adquirido à regime jurídico, sobretudo no que tange à alíquota de contribuição previdenciária, não há como afirmar que a alteração do percentual a incidir sobre os proventos do Apelante violou ato jurídico perfeito, estando a parte sujeita às alterações legislativas afetas ao tema. 3) Prevalece no âmbito do eg. TJES o entendimento no sentido de que, embora a União detenha competência legislativa para editar normas de cunho geral sobre “organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XXI, CF), não lhe competiria a fixação das alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, na esteira da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, no caso do Estado do Espírito Santo, existe norma estadual que dá espeque a aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) impugnada pelo Apelante, qual seja, a LCE n. 943/2020. 4) Revela-se equivocada a interpretação atribuída pelo Apelante ao art. 24-F do Decreto-Lei n. 667/1969, com redação dada pela Lei Federal n. 13.954/19. Isso porque tal dispositivo legal “não exime o militar inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca de imunidade e/ou isenção” (TJES. AC 0009160-80.2020.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 08/05/2023). 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JORGE PEREIRA VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual, no mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada.

Em suma, pretende o Apelante, militar inativo, que seja assegurada a aplicação da regra prevista no art. 40, II, da LCE n. 282/2004, o qual, a título de contribuição previdenciária, prevê o desconto de 11% (onze por cento) do valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; em detrimento do desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) equivalente a 9,5% (nove e meio por cento) do valor dos proventos dos militares.

Nesse sentido, em seu recurso, o Apelante aduz, em síntese, que: i)
“sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento a transferência para a inatividade”
, uma vez que houve a formação de ato jurídico perfeito, privilegiando-se o princípio
tempus regit actum
; ii) é inconstitucional a Lei Federal n. 13.594/2019 ao fixar alíquota de contribuição previdenciária, já que a União apenas poderia legislar sobre normas gerais quanto à matéria afeta às polícias militares e corpo de bombeiros militares, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal; e iii) o art. 24-F da Lei Federal n. 13.594/2019 preservou o direito dos militares inativos de contribuírem na forma da legislação em vigor quando de sua aposentadoria.

Pois bem.

De plano, destaco não ser inédita a controvérsia posta, visto que caso semelhante foi recentemente enfrentado por esta augusta Câmara Cível, ocasião na qual restou assentada a ausência de direito líquido e certo à aplicação do art. 40, II, da LCE n. 282/2004, prevalecendo a contribuição na forma do FPS, na alíquota de 9,5% (nove e meio por cento).

Vejamos, por oportuno, a íntegra do acórdão proferido por este Colegiado na apelação cível n. 0009652-72.2020.8.08.0024, julgamento ocorrido em 25/08/2023:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. I. A Emenda Constitucional nº 103/19, que alterou o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, definiu-se que incumbiria privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de policiais militares e bombeiros militares, os quais estariam vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - FPS. II. A União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 – que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. -, para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas. III. As novas regras previdenciárias e os novos percentuais destinados à contribuição previdenciário dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incidirão sobre a totalidade da remuneração destes, sem exceções. IV. Na espécie, inobstante o Excelso Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, cujo Diploma, no tocante aos Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, fixou a incidência da alíquota prevista na Lei Federal que passou a produzir efeitos por força da legislação local, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem, no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual. V. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, concluiu pela existência de Repercussão Geral da questão e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade" (Tema 1177). VI. O artigo 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969 não cuidou de impedir a incidência da nova tributação para os que já se encontravam aposentados, mas de assegurar o direito à aposentadoria remunerada àqueles que alcançaram o direito antes da vigência da nova legislação, o que não se confunde com o regime jurídico tributário. VII. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, estabeleceu que o “recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017.” (STJ-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). VIII. O artigo 24-F, da Lei nº 13.954/19, não exime os Recorridos do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida Lei não isentou os militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, da contribuição previdenciária. IX. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, tenha concluído pela existência de Repercussão Geral da questão e fixado a tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade" (Tema 1177), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual. X. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a “impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte.” (STF - ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). XI. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. Sentença reforma. Segurança denegada. Recorridos condenados ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios de sucumbência (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009). (TJES. AC 0009652-72.2020.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 25/08/2023)

Com efeito, assim como manifestei naquela oportunidade, a meu ver agiu com acerto o magistrado primevo ao denegar a segurança requerida.

A princípio, cumpre sublinhar que, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito líquido e certo no que tange a regime jurídico. Confira-se, a título de ilustração:

[...]
A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos
(v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki) [...] (STF - ADI: 5606 ES 0058728-86.2016.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ressalto que, especificamente quanto à contribuição previdenciária devida pelos militares na inatividade,
“os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário”
(TJ-ES - AC: 00096587920208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022).

Assim, inexistindo direito adquirido à regime jurídico, sobretudo no que tange à alíquota de contribuição previdenciária, não há como afirmar que a alteração do percentual a incidir sobre os proventos do Apelante violou ato jurídico perfeito, estando a parte sujeita às alterações legislativas afetas ao tema.

Em evolução, prevalece no âmbito desta Corte de Justiça o entendimento no sentido de que, embora a União detenha competência legislativa para editar normas de cunho geral sobre
“organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
(art. 22, XXI, CF), não lhe competiria a fixação das alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, na esteira da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, chamo atenção para o fato de que, no caso do Estado do Espírito Santo, existe norma estadual que dá espeque a aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) impugnada pelo Apelante, qual seja, a LCE n. 943/2020; de modo que o que se tem, na realidade, é a mera aplicação da legislação estadual.

Nesse trilhar, cito,
exempli gratia
:

[...] 3.
Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local. 4. Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo.
[...] (TJ-ES - AC: 00104599220208080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Finalmente, revela-se equivocada a interpretação atribuída pelo Apelante ao art. 24-F do Decreto-Lei n. 667/1969, com redação dada pela Lei Federal n. 13.954/19. Isso porque tal dispositivo legal
“não exime o militar inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca de imunidade e/ou isenção”
(TJES. AC 0009160-80.2020.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 08/05/2023).

Por todo o arrazoado, i) havendo previsão em lei complementar estadual capaz de justificar a aplicação da alíquota de 9,55 % (nove e meio por cento) a título de FPS sobre o proventos dos militares, sem distinção prevista para aqueles que já se encontravam na inatividade quando do início da vigência da Lei Federal n. 13.954/19 e ii) inexistindo direito adquirido a regime jurídico, conclui-se pela juridicidade da sentença vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume o
decisum
guerreado
.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 15:23:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48919110012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.